Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Apelação cível. Mandado de segurança. Pregão eletrônico. Convocação para a assinatura da ata de preços. Expiração da validade da proposta. Isenção do compromisso.
A Impetrante tem direito de desistir do fornecimento dos produtos previstos em proposta vencida, conforme § 3o do artigo 90 da Lei 14.333/21 e Decreto 44.330/2023.